Tribunal: STF
Processo: RE 958633
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que deu parcial provimento ao recurso extraordinário.
    Nas razões do agravo (eDOC 35), sustenta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade das Leis 7.242/96 e 7.633/98, que instituíram alíquotas diferenciadas para o IPTU no Município de Belo Horizonte. 
    Argumenta-se que esta Corte já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que as modificações implementadas pela citada legislação fizeram cessar a anterior inconstitucionalidade, precisamente porque a adoção de alíquotas variáveis (sem progressividade) não ofenderia a Constituição. 
    Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (eDOC 38).
    Na hipótese, a parte sustenta que o presente recurso é parcial, limitando-se apenas a questionar o fato de a decisão agravada ter afirmado a inconstitucionalidade da progressividade nas alíquotas do IPTU no período de 1999 a 2000. 
    Com efeito, entendo que a matéria suscitada nas razões do agravo foi tratada no âmbito da sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o ARE-RG 666.156 (tema 523).
    Nesses termos, reconsidero a decisão agravada (eDOC 15) apenas quanto a esse ponto e passo a analisar o recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do ARE-RG 666.156 (tema 523), paradigma da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.8.2017, assentou a tese de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:
    “Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’”. (RE 666.156, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.6.2020)
    Com efeito, o Plenário desta Corte, reiterando jurisprudência anterior de ambas as Turmas, consignou a possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. 
    Na oportunidade, assinalou que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 
    Com relação a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho da decisão impugnada:
    “Da análise do art. 145, § 1º, da Constituição Federal, conclui-se que, no sistema tributário, o constituinte optou pela distinção entre os impostos reais e pessoais. Nos impostos pessoais, a quantificação do seu valor está ligada à capacidade econômica do contribuinte. Nos reais, essa progressividade não é observada, sendo o valor calculado com fulcro em aspectos objetivos. 
    O IPTU é imposto de natureza real, pelo que é vedada a sua progressividade fiscal em razão da capacidade contributiva do sujeito passivo, do que se conclui só ser possível a progressividade extrafiscal, conforme previsto nos parágrafos da supracitada regra constitucional, a fim de assegurar à propriedade a sua função social. 
    Neste sentido, aliás, já se posicionou o colendo STF, tendo sido a matéria sumulada recentemente: 
    ‘Súmula 668 - É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.’ 
    No julgamento do RE nº 221.585/1, o mesmo STF assentou: 
    ‘O STF, em Sessão Plenária, já firmou o entendimento de que o IPTU, como imposto de natureza real que é, incidindo sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município (CTN, art. 32), não pode variar segundo a presumível capacidade contributiva do sujeito passivo. A única progressividade admitida pela Constituição Federal de 1.988 é a extrafiscal (art. 182, § 4º, nº II), que, todavia, depende de lei federal. Daí a declaração de inconstitucionalidade de normas de leis municipais de Belo Horizonte (RE nº 153.771) e São Paulo (RE nº 204.827), que instituíram a progressividade do IPTU, segundo a localização e o valor do imóvel’.
    O IPTU, decorrente de fatos geradores ocorridos nos exercícios de 1999 e 2000, rege-se pela Lei Municipal nº 5.641/89, alterada pelas Leis nºs 7.242/96 que, posteriormente, foi alterada pela Lei nº 7.638/98, aplicável aos exercícios de 1999 e 2000. Alegam os apelantes a inconstitucionalidade dos citados diplomas legais, ao argumento de que se adotou alíquotas progressivas para a apuração do referido imposto.
    Nos termos da redação original da Lei nº 5.641/89, até o exercício de 1999, inclusive, o Município adotou alíquotas progressivas para o cálculo do IPTU, segundo a ocupação, localização, padrão e valor do imóvel, fixando, para os imóveis não edificados de valor até 173 UFBH a alíquota de 3%, e para aqueles de valor acima de 6.228 UFBH, a alíquota de 4,2%, diferença que era manifestamente inconstitucional.
    Com o advento da Lei nº 7.242/96, superou-se a ilegalidade, com a modificação do item II da Tabela III, a que se refere o art. 83 da Lei nº 5.641/89 fixando em 3.0% a alíquota para os lotes não edificados situados em logradouro com três ou mais melhoramentos. 
    A Lei nº 7.633/98 alterou a referida Tabela, e não mais adotou alíquota progressiva vinculada ao padrão do imóvel, passando-se a adotar alíquotas variadas, levando em conta, principalmente, as condições de utilização e destinação dos imóveis. 
    Resta claro que não mais se variava a alíquota segundo a capacidade econômica presumida do contribuinte, mas em razão dos melhoramentos públicos existentes no local.
    Com respeito à variação de alíquota, que passou a ser apenas diferenciada, e não progressiva, nada há de ilegal na sua utilização”. (eDOC 24, p. 100-102 – grifo nosso)
    Nesses termos, verifico que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada (eDOC 15) apenas no sentido de afastar a nulidade da alíquota progressiva no período compreendido entre os anos de 1999 e 2000, e negar seguimento ao recurso extraordinário para manter o decidido pelo tribunal de origem quanto a esse ponto, prejudicado o agravo regimental (eDOC 35).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente